Tribunal: TJDFT
Processo: 0748042-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PROVIDÊNCIA CABÍVEL AO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que declinou da competência para a Justiça Federal e determinou que a redistribuição fosse realizada pela própria parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é devida a determinação do Juízo de origem de que a redistribuição dos autos seja realizada pela própria parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 64, § 3o, do CPC, o reconhecimento da incompetência absoluta ou relativa impõe ao magistrado o dever de determinar a remessa dos autos ao juízo competente, providência que deve ser adotada de ofício, independentemente de qualquer diligência da parte.
4. Ao declinar da competência para a Justiça Federal, compete ao Juízo de origem proceder à redistribuição dos autos, adotando as medidas administrativas e processuais necessárias para a regular remessa ao órgão jurisdicional competente.
5. O argumento de impossibilidade técnica do Poder Judiciário para a remessa dos autos, em razão das dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado em prejuízo do jurisdicionado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2o, 4o, 6o e 64.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.776.858/PI de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques na Segunda Turma do STJ; REsp no 1.526.914/PE de relatoria da Ministra Diva Malerbi na Segunda Turma do STJ.